Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil aduz que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

2. A norma tem o objetivo de evitar decisões conflitantes e afastar o risco de dupla condenação ou a fixação indevida de honorários de sucumbência em desfavor dos executados, seja no cumprimento individual de sentença, seja na liquidação de sentença nos autos de origem.

3. A decisão recorrida não merece reforma uma vez que não há informação acerca da liquidação do valor dos honorários do processo de origem coletivo.

4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.